Tribunal: TJDFT
Processo: 0712743-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. VALIDADE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença por meio da qual a ré foi condenada como incursa nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a validade ou não da apreensão de drogas decorrente de busca domiciliar e (ii) avaliar se as provas dos autos são suficientes a sustentar o decreto condenatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inviolabilidade domiciliar, embora de envergadura constitucional, não se reveste de garantia absoluta, uma vez que, segundo o próprio texto normativo (art. 5o, inc. XI), pode ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito.
4. A jurisprudência, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, considera legítima a busca domiciliar sem mandado judicial em situações de flagrância de crimes permanentes, como o tráfico de drogas, desde que haja fundadas razões para a suspeita de delito no interior do imóvel.
5. As circunstâncias do caso concreto, indene de dúvidas, serviram de fundamento idôneo para que os policiais acreditassem que no interior do estabelecimento da apelante estaria ocorrendo a prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista evento anterior no qual foram apreendidos entorpecentes no local aliado ao fato de terem encontrado nas proximidades pequena porção de drogas dispensada, muito provavelmente, pelo grupo de jovens que se encontravam no local.
6. A busca domiciliar não ocorreu de forma arbitrária ou ilegal, muito menos fora motivada por estigma social ou com base em mero tirocínio policial, tendo resultado, na realidade, de elementos objetivos e concretos que justificavam a diligência, porque aptos a evidenciar as fundadas razões de que naquele local estava sendo perpetrada uma atividade criminosa.
7. As fundadas suspeitas ainda foram corroboradas, antes mesmo da entrada dos policiais, em razão da demora para que o funcionário da apelante retornasse do interior do estabelecimento na companhia da acusada, fazendo crer que ambos estavam justamente escondendo a sacola que continha as drogas.
8. O cenário em que se deu a busca domiciliar, em conjunto com a inequívoca autorização de entrada concedida pela apelante aos policiais militares, tal qual informado pelo funcionário da apelante na fase policial e pela própria acusada em Juízo, não deixam dúvida a respeito da legalidade da diligência, e, por conseguinte, da apreensão das drogas encontradas no estabelecimento da recorrente.
9. Diante de tudo que foi apurado, analisando detidamente as provas obtidas nos presentes autos e as circunstâncias da apreensão, em confronto com os depoimentos colhidos em Juízo, conclui-se ter havido justificativa concreta e idônea para realização da busca domiciliar, e, por conseguinte, constata-se, pela prova colhida, que não há como negar a prática, pela apelante, do tráfico de drogas na modalidade indicada na denúncia: ter em depósito substâncias proibidas - maconha, cocaína e crack - para fins de difusão ilícita.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e improvido.